Tribunal: TJMT
Processo: 1001899-62.2023.8.11.0055
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001899-62.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUCIMARA NUNES DA SILVA - CPF: 050.046.471-51 (RECORRENTE), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), WATER CLEAN PISCINAS LTDA - CNPJ: 21.926.208/0001-06 (RECORRIDO), ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA - CPF: 026.602.721-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

JUCIMARA NUNES DA SILVA recorre de sentença de improcedência pedindo o

CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso inominado para fins de “reformar integralmente a sentença prolatada no seguinte sentido: - A concessão da rescisão contratual com o afastamento da cláusula penal estabelecida contratualmente em 30% (trinta por cento) e ainda a indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como indenização por danos materiais no importe de R$ 31.975,00 (trinta e um mil e novecentos e setenta e cinco centavos); - Em segundo lugar e apenas por amor ao princípio da eventualidade, que seja concedida a rescisão contratual sem a incidência da multa contratual e ainda danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e materiais no importe de R$ 25.300,00 (vinte e cinco mil e trezentos reais); - Em terceiro lugar e alternativamente, que seja concedida a rescisão contratual com a incidência da multa contratual e ainda danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e materiais no importe de R$ 18.625,00 (dezoito mil seiscentos e vinte e cinco reais) – uma vez ser descontada a multa contratual de 30% (trinta por cento) do valor da piscina”.

WATER CLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE PISCINAS - ME apresentou contrarrazões pedindo seja “negado provimento ao recurso inominado interposto pelo Recorrente e que seja mantida a respeitável sentença do juiz de primeiro grau em todos os seus termos, como forma de inteira justiça, caráter inibitório de condutas lesivas e caráter também educativo, como também não haja enriquecimento ilícito pela parte recorrente”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença hostilizada tem o seguinte teor, verbis:

[...]

Trata-se de ação proposta por JUCIMARA NUNES DA SILVA em face de WATER CLEAN SERVICOS DE LIMPEZA, MANUTENCAO E REPARO DE PISCINAS EIRELI – ME, por meio da qual a promovente busca a resolução de contrato, com reparação de danos materiais e morais advindos do descumprimento contratual.

Alega a autora, em síntese, que firmou contrato de compra e venda de piscina com a ré, ficando sob a responsabilidade da requerida a instalação do produto. Contudo, os prazos estabelecidos para cumprimento do contrato não foram obedecidos pela requerida, motivo pelo qual comunicou sua intenção e resilir o contrato à empresa demandada, ocasião

em que foi informada que a extinção do contrato acarretaria retenção de parte do valor pago pelo produto.

Diante disso, a parte requerente ajuizou a ação em testilha, com vistas a ver declarada a resolução contratual, dado o descumprimento por parte da contratada, ora ré, assim como requer indenização pelos danos materiais e morais sucumbidos por ela decorrentes da inexecução da obrigação.

De outra senda, em sede de contestação, a parte requerida esclarece que os prazos estimados foram prorrogados com a anuência da requerente, em virtude das condições climáticas. Aduz que em mais de uma oportunidade esteve no local, entretanto, não foi possível proceder a instalação, pois havia água no local escavado para acoplamento da piscina.

Sustenta, ainda, que não deixou de prestar todos os esclarecimentos necessários à autora, tão pouco se negou a executar os serviços, pelo que o pleito autoral seria improcedente.

Não existem preliminares a serem enfrentadas, pelo que passo a análise do mérito.

Mérito

O Código de Processo Civil estabelece no artigo 373, inciso I que compete ao autor à apresentação de fatos constitutivos de seu direito e o inciso II do mesmo artigo estabelece que é ônus do requerido a apresentação de fato modificativo, extintivo e suspensivo do direito alegado pelo autor.

Incialmente, é incontroverso que as partes firmaram contrato de compra e venda da piscina e que a parte requerida se responsabilizou pela instalação do produto. Entretanto, as alegações das partes divergem quanto ao cumprimento da obrigação no prazo convencionado.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, temos que o alargamento do prazo para execução dos serviços ocorreu mediante convenção das partes, motivado pelas condições climáticas (Ids. 116198164, 116198170 e 116198178).

Ainda, restou amplamente demonstrado que a escavação em que a piscina seria instalada alagava com a chuva (Id. 110918013); mesmo após drenado pela demandada, o buraco permanecia repleto de água (Ids. 116198178 e 116200009).

De acordo com as disposições do instrumento firmado pelas partes “A data da instalação pode sofrer alterações dependendo das condições climáticas” (Id. 110918008).

Dessa forma, não verifico que o atraso na execução dos serviços tenha emanado de desídia da empresa requerida, mas sim das condições climáticas adversas, hipótese em que autorizada a alteração do cronograma de execução, de acordo com disposição contratual.

Além disso, posto que o solo do local precisaria sofrer aprimoramentos, caberia a parte requerente fornecer a mão de obra e material adequados para as devidas correções (Cláusula Terceira – alíneas “F” e “K” do contrato de Id. 110918008). Entretanto, não há comprovação de que o tenha feito.

Por conta disso, entendo que a demandante esteja pleiteando o cumprimento das obrigações por parte da empresa requerida ao passo que ela se encontra inadimplente.

Destaco: para exigir o cumprimento de tais obrigações contratuais, a autora deveria ter comprovado que adimpliu suas obrigações, o que não ocorreu. Portanto, ao caso dos autos é aplicável a exceção de contrato não cumprido, prevista pelo Código Civil:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

A
exceptio non adimplenti contractus
, fundamenta-se no equilíbrio patrimonial, em estrita conexão com a ideia de proporcionalidade de prestações e de lealdade negocial. O credor que exige a contraprestação tem de apresentar a prestação; se não o faz, incorre em mora.

Por conta disso, entendo não existir qualquer ilegalidade ou abusividade por parte da empresa ré a justificar a resolução contratual, tão pouco dever de indenizar por danos materiais ou morais.

Dispositivo

Diante de todo o exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com a consequente extinção do feito com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95).

Decisão sujeita à homologação pelo douto Juiz de Direito, ao qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.

Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus patronos e, preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo.

Tangará da Serra, data registrada no sistema.

Assinado digitalmente

Mariana Cardoso de Medeiros Oliveira Alves

Juíza Leiga

SENTENÇA

Vistos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Após o trânsito em julgado remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Tangará da Serra, data registrada no sistema.

Ângelo Judai Junior - Juiz de Direito

[...]

Como se pode observar do teor da sentença, os pedidos formulados não poderiam receber acolhimento.

Com efeito, os serviços de construção da piscina foram objeto de novo prazo para execução por força de nova convenção das partes, cujo motivo se deve as condições climáticas adversas (Ids. 116198164, 116198170 e 116198178 do feito de primeira instância).

De igual maneira, além das chuvas o local onde houve a escavação apresentava alagamento, mesmo com a realização de drenagem, o que inviabilizava a finalização dos serviços, de forma que não se pode afirmar que houve desídia da empresa recorrida.

Por fim, a recorrente deveria fornecer a mão de obra e material adequados para as devidas correções do solo para receber a estrutura da piscina, conforme a cláusula terceira – alíneas “F” e “K” do contrato (Id. 110918008 de primeira instância, não tendo havido a demonstração de que teria realizado tal obrigação.

Portanto, não merece reparo algum o decisum monocrático.

Posto isso, nego provimento ao recurso de JUCIMARA NUNES DA SILVA, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícos em 10% do valor dado a causa, observada a regra do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023